Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TIDEM. PRESCRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A imprescritibilidade da pretensão de cobrança por parte da Administração Pública aplica-se aos casos de demonstração de má-fé, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
3. Inexiste contradição quanto o decisum fundamenta devidamente seu posicionamento, devendo a irresignação da parte ser combatida por recurso específico.
4. Recurso conhecido e não provido.